Tribunal: TJES
Processo: 0016798-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016798-38.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016798-38.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

ADVOGADO : SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA.

RECORRIDO : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO.

MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia recursal diz respeito ao ressarcimento, em ação regressiva, de valor despendido por seguradora, a título de reparação dos danos elétricos sofridos pelo segurado, supostamente causados pela concessionária de energia elétrica Apelada.

Na sentença recorrida, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da empresa autora, ora Recorrente, entendendo pela não comprovação do pagamento em favor do segurado, não havendo prova do direito de sub-rogação.

Pois bem.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é dever da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do c. STJ, também aplicada por este e. TJES. Exemplificativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDISPENSABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO.

1. O julgamento do mandado de segurança, por decisão monocrática, encontra expressa autorização no art. 34, inciso XIX, do RISTJ, que se coaduna com o princípio da razoável duração do processo.

2. Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno. Precedentes.

3.
Não merecem conhecimento, por violação do princípio da dialeticidade, as razões do agravo interno que deixam de impugnar, especificamente, o real fundamento da decisão combatida. Inteligência do art. 1.021, § 1.º, do CPC.

(omissis)

9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgInt nos EDcl no MS 21.493/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 04/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE MÚTUO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME INVIABILIDADE. MATÉRIA DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(omissis)

4. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. No presente caso, o recorrente não indica o dispositivo legal tido por violado, em relação a condenação por danos morais. Incidência da Súmula 284/STF.

5.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015
e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1818042/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

No caso, a Seguradora Recorrente não apresentou argumentos, em suas razões recursais, que atacam especificamente os fundamentos da sentença, a qual subsidiou a improcedência na ausência de comprovação, por parte da autora (seguradora), do pagamento da indenização por danos elétricos, para se sub-rogar nos direitos do segurado.

Conforme se observa, a Recorrente limita-se a discorrer sobre o mérito do seu pedido relativo à responsabilidade da Recorrida no ressarcimento pelos danos elétricos causados ao segurado.

Entretanto, não há como extrair os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial, por não infirmarem seu principal fundamento (prova da sub-rogação), que é processualmente prejudicial a eventual reconhecimento de responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados.

Dessa forma, não há como essa instância recursal conhecer de matéria sequer analisada pelo juízo de origem, sem que sua conclusão fosse impugnada pela parte prejudicada.

Ante o exposto, SUSCITO preliminar, de ofício, e NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por violação à dialeticidade, à luz do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é dever da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.

2. Das razões recursais, não há como extrair os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação à sentença, por não infirmarem seu principal fundamento, que é prejudicial à análise do mérito impugnado.

3. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.